Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-88.2023.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-88.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FRANCISCO DA CONCEICAO LIMA - CPF: 002.692.831-02 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade
deste processo.
busca pessoal
ilegal
. Insuficiência probatória.
alteração de
Regime inicial de cumprimento de pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
conden
ando
o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos reclusão,
em regime inicial semiaberto,

e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão:

(i) verificar se a busca pessoal realizada no apelante foi legal;

(
ii
) decidir se as provas
produzidas

nestes
autos são suficientes para sustentar a
sentença
condena
tória
;

(
iii
) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal realizada no apelante foi legítima, pois amparada por circunstâncias concretas que indicavam fundada suspeita, tais como o
seu
comportamento ao demonstrar nervosismo
com a chegada da viatura policial
e portar volume suspeito na cintura.

4. A
busca no
apelante
foi realizada em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal,
pois havia
fundada suspeita de
que
estava portando
arma
de fogo
, bem como de

outros
objetos
que
constitu
í
am
corpo de delito.

5. Os depoimentos dos policiais
militares
que
fizeram
a abordagem são harmônicos e coerentes, narrando a localização da arma
que estava com o
apelante
e confirmando a ausência de autorização para o
seu
porte
.

6. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas
nestes
autos, com base na confissão do apelante e nos depoimentos dos
agentes

públicos
que fizeram
a
busca no apelante
.

7. A jurisprudência consolidada
deste
Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de agentes públicos são meios de prova idôneos para fundamentar
se
n
t
ença
condena
tória
, quando
estiver
em consonância com os demais elementos probatórios
produzidos
dos autos.

8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do apelante, sendo inaplicável a tese de prescrição, uma vez que a reincidência configura efeito secundário da
condenação penal, não atingido pelo indulto ou outras formas de extinção da punibilidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 631.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
s
:
“1. A busca pessoal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas que indiquem fundada suspeita, conforme
determina o
art. 244 do CPP. 2. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar
sentença
condena
tóri
a
, quando
estiver em
harm
onia
com os demais elementos
de convicção
3. A reincidência é efeito secundário da condenação penal e não se extingue com o indulto ou prescrição da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 631; TJMT, Enunciado n.
8
.
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco
da Conceição Lima
, contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n.
1
000216-88.2023.8.11.0087
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
/MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da L
ei
n. 10.826/03),
à pena de
2
(
dois
) ano
s

de reclusão
, em regime
inicial
semi
aberto,
e
1
0
(
dez
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
tri
nta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
constantes
no ID
243
99224
,
postula
:
(i) preliminarmente, a nulidade absoluta deste processo pela
i
legalidade da
busca
pessoal
,
diante da ine
xistência de fundadas razões
, com
sua
absolvição
. E, no mérito:
(
ii
)
sua absolvição
pela insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e, (
iii
)
“
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, de modo que o regime inicial a ser fixado seja o aberto
”
.

Nas contra
rrazões que se
veem
no ID
248
399226
, o Ministério Público p
ostula
o
desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
2
60318696
,
segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo, porquanto a busca
no
apelante foi realizada de forma ilícita, sem fundadas suspeitas

O apelante postula, preliminarmente, a declaração de nulidade deste processo porque a prova resultante da busca
pessoal
se deu de forma irregular, porquanto sua abordagem foi realizada sem fundadas suspeita
s.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal
, ou seja
, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer, que
,
na espécie,
as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos,
dado que
a busca
no apelante
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Aliás, s
obre essa temática,
veja-se a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:

“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato
delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de
fundada suspeita
não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Ocorre que, no caso em análise,
conforme se infere das
declarações
prestadas em juízo
pelos
agentes
públicos,
a busca no apelante foi motivada por circunstâncias concretas
,
porque,
em ro
n
da
ostensiva
,
as testemunhas
avistaram
Francisco por volta
das 23h20 andando
a
pé
pela via pública e demonstrando evidente nervosismo ao notar a presença da guarnição
militar
.

Ao passarem pelo apelante, os policiais militares perceberam um volume suspeito em sua cintura, motivo pelo qual
fizeram
o retorno e procederam
sua
abordagem,
t
endo
, na
busca pessoal, localiza
da
uma pistola
.
Questionado sobre a regularidade do porte
da
arma de fogo, Francisco afirmou não
ter
autorização legal e alegou que o
instrumento bélico
não lhe pertencia
.

A
demais
, os agentes públicos recordaram que, no momento da abordagem,
o apelante
declarou que a arma estava municiada e carregada.

Além disso, ao realizarem uma revista mais detalhada
em Francisco
, perceberam volumes nos
seus
bolsos,
tendo este
, ao ser indagado, afirm
ado
tratar-se de dinheiro. Durante a busca em uma bolsa de couro que
o apelante
ca
rregava, os agentes
públicos localizaram uma quantidade significativa
de dinheiro
em espécie, além de um material dourado, que
o apelante
reconheceu como
sendo
ouro.

Dessa forma, a busca realizada no apelante foi legítima, pois se baseou em elementos concretos que permitiram a formação de um juízo de probabilidade quanto ao porte de objeto ilícito, considerando, especialmente, a demonstração de nervosismo ao perceber a presença policial em horário relativamente tarde, 23h20, além da visualização de um volume suspeito em sua cintura. Sendo
assim, pel
o
crime de
porte irregular de arma de fogo de uso permitido
ser
de natureza permanente, a
sua
abordagem encontra amparo na existência de fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Por conseguinte, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de
que o apelante
estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que,
de per si
, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

A
pro
pósito
, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E, no caso destes autos,
não se pode olvidar que
houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem do apelante indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual é inconsistente
seu
pleito absolutório por ausência de materialidade delitiva.

Diante do exposto,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial

acusatória,

que está
no ID
2
48399183
,

narra os fatos desta

forma
:

[...]
No dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 23h20min, na Rua dos Oitis, em Guarantã do Norte – MT, o denunciado
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LIMA
portava, transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Conforme apurado, no dia dos fatos a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro Industrial quando, então, visualizou o denunciado. Ele, então, tentou desviar da abordagem policial, demonstrando extremo nervosismo.

Em razão disto, foi realizada busca pessoal e localizada com FRANCISCO uma pistola Taurus, modelo
Pt
58
Hc
Plus, calibre .380
Acp
, de numeração Kgu38526, além de 09 munições

Cumpre ressaltar que as armas e munições apreendidas eram eficientes para efetuar disparos, conforme o auto de exame de eficiência de arma de fogo Nº 544.2.13.9887.2023.94126-A01 (em anexo).

[...].

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo
jurídico
in dubio pro reo
– não pairam dúvidas que

ele
p
raticou
o crime de po
rte
irregular de arma de fogo de uso permitido narrado na exordial acusatória.

Com efeito, o apelante, em ambas as fases, confessou a autoria delitiva, admitindo que
a
arma lhe pertencia, apesar de não
ter
porte de arma, reconhece
ndo, também,
que
o
referid
o

instrumento bélico
não
tinha
registro.

Os policiais militares Jean Carlos dos Santos e
Jonatha

Nitsche
dos Santos, quando depuseram na Delegacia de Polícia
,
relataram que
, por volta das 23h20, durante patrulhamento avistaram um indivíduo transitando a pé demonstr
ando
nervosismo ao perceber a presença da guarnição
militar
, o que le
vantou suspeitas
;

e,
ao
verem
um volume em sua
cintura,
fizeram

o retorno e procederam à abordagem
e
busca pessoal.

Durante a
busca
pessoal, os agentes
públicos
afirmaram ter encontrado uma pistola na cintura de Francisco, que declarou não
ter
porte de arma e alegou que o arma não lhe pertencia. Além disso, observaram
um
volume nos bolsos da calça do apelante
;
e, ao questiona
rem
sobre o conteúdo, e
le
informou tratar-se de dinheiro
.
Ademais, em
uma bolsa de couro
que estava
com Francisco
, foram localizados
certa
quantia em
dinheiro
e um material de tonalidade dourada, posteriormente identificado como
sendo
ouro. Por fim, o apelante confirmou que a arma
se encontrava
municiada e carregada no momento da abordagem.

Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre
a temática
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de po
rte ilegal de arma de fogo de uso permitido
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, na espécie.

No que tange ao pedido
do apelante visando a
alteração do regime inicial da pena
fixado no semiaberto
em razão da
sua
reincidência
, fundamentado na alegação de que a
pena
da
condenação
que ensejou a aplicação d
essa
agravante
estaria prescrita,
insta registrar que
tal argumento não merece acolhimento.

Esse pleito

se
refere ao reconhecimento da prescrição punitiva estatal
de pena
imposta
ao apelante

em processo diverso do analisado nestes autos
, cuja sentença condenatória
já
transi
tou
em julgado
. Desse modo, por
se
tratar de matéria já alcançada pel
o instituto

da
coisa julgada
,
acaso efetivamente
tal assertiva seja verdadeira, o
eventual
reconhecimento da
prescrição
teria que ser colimado em sede de

revisão criminal
, não sendo
, pois,
o
meio
processual apropriado para tal análise
o
presente
recurso
.

P
ortant
o, a única questão a ser examinada neste recurso, no que
diz respeito
à reincidência
do apelante
, é sua aplicabilidade
ou não
.

E
, nesse particular,
após consulta
ao sistema SEEU, verificou-se no Processo Executivo de Pena n. 2000049-59.2020.8.11.0087 que
há condenação anterior, repita-se,
já
transitada em julgado
. Extrai-se, ainda, do executivo de penal em comento que
embora tenha sido

concedido indulto
a Francisco
, nos termos do Decreto n. 11.302/2022
,

o
Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no que atine à temática
,
na S
ú
mula n. 631,
assim redigida
: “
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais
”.

É oportuno destacar
, ainda nesse diapasão,
que os efeitos secundários de uma condenação criminal, também denominados efeitos extrapenais ou consequências acessórias, extrapolam a pena principal imposta na sentença, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pecuniária. Tais efeitos podem repercutir em diversos aspectos da vida do condenado, podendo ser automáticos ou depender de decisão judicial ou administrativa específica.

E
sses efeitos estão previstos no Código Penal e em legislação específica, sendo alguns deles:

perda ou suspensão de direitos políticos, impedimento para assumir cargos públicos, perda de cargo ou função pública, incapacidade para exercer tutela, curatela ou guarda, reincidência, obrigação de indenizar a vítima, perda de bens ou valores, restrições ao porte ou posse de armas etc.

Diante disso, deve ser reconhecido que a fixação do regime inicial semiaberto em razão da reincidência
do apelante
está corretíssima
, devend
o,
por isso, ser
mantid
o
tal como consta na sentença condenatória.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Francisco da Conceição Lima
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025